Tribunal: TJMT
Processo: 0025443-03.2007.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025443-03.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BENEDITA EUGENIA FERNANDES - CPF: 107.019.901-04 (APELANTE), WLAMIR ASSAD DE LIMA JUNIOR - CPF: 854.812.461-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES - CPF: 346.439.151-53 (APELANTE), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (ADVOGADO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA - CPF: 487.159.721-00 (APELANTE), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (APELADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA BENEVIDES DA COSTA - CPF: 487.159.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE EDMUNDO ANTONIO DA COSTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SENTENÇA QUE DETERMINOU A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA - AFRONTA AO REGIME CONTRIBUTIVO DE APOSENTADORIA – NÃO OCORRÊNCIA – ADPF 418 DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “
A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos” (ADPF 418, Relator Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe: 30/04/2020).

2. Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
BENEDITA EUGÊNIA FERNANDES
em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de Benedita Eugênia Fernandes, Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando-os pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 9°,
caput
, XI e XII, da Lei n. 8.429/92.

Em suas razões, alega que “
a apelante está sendo demasiadamente prejudicada na medida em que não poderia mais ser aplicada ‘pena’ de perda da função pública, pois uma vez na inatividade, não detém mais a Apelante a função pública para perder
”.

Argumenta que “
se inexiste decisão administrativa em desfavor da servidora, ninguém além do (PODER EXECUTIVO) poderá cassar a aposentadoria
”.

Por fim, requer a reforma da sentença para que seja “
totalmente extirpada a condenação que determinou a cassação da aposentadoria da Apelante
”.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso de apelação (id. 8011222).

Embargos de Declaração opostos por Benedita Eugênia Fernandes (Id. 6911804), conhecidos e não acolhidos (Id. 6911816).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do apelo (Id. 7483281).

No Id. 131248198, proferida decisão unipessoal de não conhecimento dos recursos interpostos por espólio de EDMUNDO ANTONIO DA COSTA e por DELZA MOREIRA DA COSTA BORGES, em virtude da ausência do pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 932, III e RITJMT, art. 51, I-B).

No Id. 140970166, retificada a autuação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Benedita Eugênia Fernandes em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital que, nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso em desfavor de Benedita Eugênia Fernandes, Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial, condenando-os pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 9°,
caput
, XI e XII, da Lei n. 8.429/92.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública por atos de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Benedita Eugênia Fernandes, Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, objetivando a condenação destes às sanções do art. 12 da Lei 8.429/92, bem como ao ressarcimento dos danos causados ao Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA no montante de R$ 46.224,33 (quarenta e seis mil duzentos e vinte quatro reais e trinta e três centavos).

Segundo o Ministério Público, os servidores Benedita Eugênia Fernandes, Delza Moreira da Costa e Edmundo Antônio da Costa, réus na presente ação, se beneficiaram de recursos públicos por meio de fraudes na folha de pagamento do instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA.

Eis dispositivo da sentença no ponto ora analisado, proferida sob a égide do CPC de 2015:

“(...)

Benedita Eugénia Fernandes:

a) Ressarcimento, solidário com o Réu Espólio de Edmundo Ant6nio da Costa, do saldo devedor remanescente do dano causado ao Erário da Autarquia Estadual INDEA, no montante de R$ 2.817,87 (dois mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos) (fls. 987/988), devidamente corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ);

b) Pagamento de multa civil no valor correspondente a 2 (duas) vezes o valor do acréscimo patrimonial indevido R$ 21.157,82 (Vinte e um mil cento e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos) (fls. 987/988), devidamente corrigido pelo índice do INPC e com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento ilícito (art. 398 do CC e súmulas 43 e 54 do STJ);

c) Perda da função pública em exercício ao tempo desta condenação, seja cargo público efetivo, comissionado, função de confiança ou cargo eletivo. Caso a Ré encontre-se, atualmente, aposentada, determino a cassação de sua aposentadoria;

d) Suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 10 (dez) anos.

e) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos.

(...)”

Do ato sentencial, Benedita Eugênia interpôs Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para que julgue improcedente o pedido de cassação de aposentadoria formulado pelo
parquet
.

Pois bem. O recurso interposto é tempestivo e guarda os demais requisitos de admissibilidade, de forma a trazer o seu conhecimento.

Cinge-se a controvérsia dos autos na possibilidade de cassação de aposentadoria em decorrência da prática de ato ímprobo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu,
a possibilidade de haver a conversão, no âmbito da ação de improbidade administrativa, da penalidade de perda do cargo para a pena de cassação de aposentadoria, quando o servidor é aposentado no transcurso da respectiva ação
; contudo, tal situação não ocorre de forma automática, devendo ser aferida, no caso, se a aposentadoria ocorreu antes da condenação final e o Magistrado aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria ou, se ele se limitou a fixar a sanção de perda da função pública, o que nesta hipótese impede a conversão em sede de cumprimento de sentença.

Verifica-se que a ora Apelante foi aposentada, voluntariamente, por tempo de contribuição, em 30 de julho de 2010, por meio do Ato Governamental nº 4.388/2010.

Portanto, tendo em vista que a inicial foi protocolada no ano de 2006, o ato de aposentadoria se deu no curso da presente ação. E, conforme o trecho da sentença supramencionado, o juízo
a quo
determinou, expressamente, a cassação da aposentadoria.

Logo, a sentença proferida não merece reparos, pois em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ.

Nesse sentido, colaciono entendimento das Cortes Superiores:

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas. 2.
A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro. 3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
Precedentes. 4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. 5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. 6. Arguição conhecida e julgada improcedente. (STF - ADPF 418, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020) (grifos nossos)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ATO PRATICADO QUANDO O SERVIDOR ESTAVA EM ATIVIDADE. APOSENTADORIA NO CURSO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. No acórdão objeto do Recurso Especial o Tribunal de origem manteve sentença que, por sua vez, julgara procedente o pedido, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, na qual postula a condenação do ora agravante, ex-Agente Tributário Estadual, pela prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado no uso do cargo para perceber vantagem econômica indevida. Quanto ao objeto da irresignação recursal, o Tribunal de origem concluiu que, sendo "o ilícito administrativo (...) cometido pelo servidor ainda na atividade, é plenamente aplicável a pena de cassação de aposentadoria, não se podendo falar em ato jurídico perfeito, tampouco em ofensa a direito adquirido", no caso, no qual o réu, ora agravante, aposentou-se no curso da ação civil pública por ato de improbidade administrativa.
III. Sobre o tema, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento no sentido de que "a ausência de previsão expressa da pena de cassação de aposentadoria na Lei de Improbidade Administrativa não constitui óbice à sua aplicação na hipótese de servidor aposentado, condenado judicialmente pela prática de atos de improbidade administrativa. Trata-se de consequência lógica da condenação à perda da função pública, pela conduta ímproba, infligir a cassação da aposentadoria ao servidor aposentado no curso da Ação de Improbidade"
(STJ, EDcl no REsp 1.682.961/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/04/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.781.874/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/05/2019; AgRg no AREsp 826.114/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/05/2016. IV. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637949/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019) (grifos nossos)

Inclusive, este Tribunal já decidiu, sob a relatoria da Desa. Maria Erotides Kneip, nos seguintes termos:

O Agravante, em suas razões recursais, sustenta ainda que a cassação de sua aposentadoria afronta o regime contributivo, o tempo de serviço prestado e desconsidera todos os valores recolhidos durante mais de 30 (trinta) anos de contribuição, que a manutenção da cassação de sua aposentadoria configura enriquecimento sem causa por parte do Estado de Mato Grosso.

Com relação ao argumento acima apresentado, registro que a contribuição previdenciária paga pelo servidor não constitui uma relação direta (como se fosse um contrato entabulado na seara privada) entre a contribuição e eventual aposentadoria, haja vista que a contribuição previdenciária é um sistema, ou seja, o servidor não contribui apenas para si, mas sim para todo um sistema e organização previdenciária, de tal forma que um aposentado hoje usufruiu a contribuição realizada por outro no passado, ou seja, não é necessariamente a sua contribuição.

Desta forma, a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria é perfeitamente compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.

((N.U 1009384-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Destaca-se argumentação contida no parecer ministerial quando aduz que “
a aposentadoria não pode ser vista como uma blindagem ao agente ímprobo, tanto que o art. 134, da Lei Federal n. 8112/90 prevê a perda do benefício quando o inativo for condenado judicialmente por ato punível como a demissão
”.

Neste sentido, este Sodalício já proferiu entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO DE DEMISSÃO — APOSENTADORIA NO CURSO DO PROCESSO — CASSAÇÃO — NECESSIDADE — EXONERAÇÃO DE SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO PÚBLICO DIVERSO DAQUELE EXERCIDO À ÉPOCA DOS FATOS — IMPOSSIBILIDADE.

Por se cuidar de sanção de demissão decorrente da prática de ato de improbidade administrativa praticado por servidor em atividade à época dos fatos, é consequência lógica a cassação da aposentadoria ocorrida no curso do processo.

Não é admissível a determinação de exoneração de servidor ocupante de cargo público diverso daquele que exercia no momento da prática do ato ímprobo.

Recurso provido em parte.

(N.U 1012130-95.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)

Vale dizer, por fim, que ante os limites da devolutividade recursal, não há que se esmerar quanto às mudanças da Lei de Improbidade Administrativa.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022